Tribunal: TJPA
Processo: 0032713-46.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032713-46.2014.8.14.0301

REPRESENTANTE: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CUNHA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO. LEI MUNICIPAL INCONSTITUCIONAL. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal, admitida sem concurso público antes de 1988 e estável por força do art. 19 do ADCT, contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento e incorporação da Gratificação por Regime Especial de Trabalho (GRET) aos seus vencimentos e proventos de aposentadoria. O pedido baseou-se na Lei Municipal nº 8.953/2012, declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Pará. A recorrente alega que a modulação de efeitos (ex nunc) da decisão na ADI garantiria o direito à incorporação, visto que preencheu os requisitos temporais antes do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a modulação de efeitos (ex nunc) em declaração de inconstitucionalidade assegura a incorporação definitiva de vantagem funcional baseada na norma invalidada; e (ii) saber se servidor beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, mas não efetivo, possui direito a vantagens funcionais inerentes à carreira de servidores concursados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 8.953/2012 por vício de iniciativa. A modulação de efeitos (ex nunc) aplicada visa proteger a segurança jurídica, impedindo apenas a repetição de valores recebidos de boa-fé (irrepetibilidade), não servindo de fundamento para a perpetuação ou incorporação futura de vantagem indevida.

4. A estabilidade excepcional garantida pelo art. 19 do ADCT não confere efetividade, atributo exclusivo de quem ingressa por concurso público (CF/1988, art. 37, II). Conforme o Tema 1.157 da Repercussão Geral do STF, é vedada a extensão de direitos e vantagens privativas de cargos efetivos a servidores apenas estabilizados.

5. A Gratificação por Regime Especial de Trabalho possui natureza propter laborem, devida apenas enquanto durar a convocação para o regime diferenciado. Cessada a condição laboral ou a base legal válida, não há direito adquirido à sua incorporação aos proventos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A modulação de efeitos ex nunc em declaração de inconstitucionalidade impede a restituição de valores alimentares recebidos de boa-fé, mas não gera direito adquirido à incorporação de vantagem baseada em lei nula.

2. A estabilidade do art. 19 do ADCT não se confunde com a efetividade, sendo vedada a extensão de benefícios de carreira a servidores não concursados”.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, e 61, § 1º, II; ADCT, art. 19; Lei Municipal nº 7.502/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.306.505 (Tema 1.157), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 28.03.2022; TJPA, ADI 0800784-84.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, Tribunal Pleno, j. 02.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA CUNHA
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO LIMINAR
ajuizado pela recorrente em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Em síntese da exordial, a Autora alega ser servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de Economista (NS-12), tendo ingressado no serviço público em 01/09/1979. Sustenta que durante sua trajetória funcional, a servidora exerceu suas atividades em regime de dedicação exclusiva por mais de 20 (vinte) anos. Em razão disso, e com fulcro no art. 64, §3º da Lei Municipal nº 7.502/90 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém), a Autora obteve o direito à incorporação da Gratificação por Regime Especial de Trabalho (GERT) em sua remuneração, no percentual de 100% (cem por cento) do vencimento-base, sendo tal direito administrativamente reconhecido através do Parecer nº 4163/2012-SEAJ/SEMAD, sendo o pagamento da referida gratificação realizado regularmente desde novembro de 2012. Contudo, em janeiro de 2014, a Autora foi surpreendida com a supressão abrupta desta verba de seus vencimentos.

Ressaltou que o corte foi realizado sem qualquer notificação prévia ou instauração de processo administrativo que garantisse à servidora o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso, a requerente ajuizou a demanda para requerer a concessão da tutela antecipada para determinar que o Município de Belém restabelecesse imediatamente o pagamento da Gratificação por Regime Especial de Trabalho (GERT), no percentual de 100% (cem por cento), sob pena de multa diária. No mérito, a procedência do feito para confirmar a tutela antecipada para garantir a incorporação definitiva da GERT aos vencimentos da Autora, bem como a condenação do Réu à restituição dos valores indevidamente suprimidos desde a data do corte até o efetivo restabelecimento, acrescidos de juros e correção monetária.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo
a quo
deferiu a liminar nos moldes solicitados e arbitrou multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Apos citado, o Municipio de Belém ofereceu contestação para refutar a pretensão autoral, sustentando a impossibilidade de restabelecimento da "Gratificação por Regime Especial de Trabalho". Argumentou que a referida parcela possui natureza jurídica transitória e
propter laborem
, vinculada estritamente ao exercício de atividades em condições excepcionais, sujeitando-se ao poder discricionário da Administração Pública para sua concessão ou supressão.

O ente municipal destacou que, cessada a condição laboral diferenciada, não subsiste o direito à percepção da vantagem, conforme entendimento pacificado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. Salientou que a perpetuação do pagamento sem a contraprestação do serviço excepcional violaria os princípios administrativos.

Por fim, suscitou óbice legal à incorporação da gratificação aos proventos de inatividade, haja vista a ausência de incidência de contribuição previdenciária sobre a verba em questão. Fundamentou sua tese no art. 45, § 2º, da Lei Municipal nº 8.466/2005, pugnando, ao final, pela total improcedência dos pedidos e condenação da autora nos ônus sucumbenciais.

Posteriormente, sobreveio sentença na qual o Juízo julgou a demanda improcedente, em razão da Lei Municipal 8.935/2012, que acrescentou o referido parágrafo 3º ao seu art. 64, foi declarada inconstitucional. Outrossim, arbitrou sucumbência em desfavor da requerente no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas determinou a suspensão da exigibilidade por 5 (cinco) anos em decorrência da gratuidade judiciária.

Insatisfeita, a requerente interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais que a sentença recorrida incorreu em
error in judicando
ao não observar a decisão vinculante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Ação Direta De Inconstitucionalidade (ADI) nº 0800784-84.2017.8.14.0000. Embora a Corte Estadual tenha confirmado a inconstitucionalidade formal da Lei nº 8.953/12, atribuiu expressamente à decisão eficácia
ex nunc
, com fundamento no art. 27 da Lei nº 9.868/99 e no princípio da segurança jurídica.

Argumenta que o acórdão da referida ADI, transitado em julgado apenas em 20/04/2022, resguardou os direitos dos servidores que, de boa-fé, já haviam preenchido os requisitos legais durante a vigência da norma. A modulação dos efeitos visa impedir que servidores sejam penalizados com a devolução de verbas alimentares recebidas sob o amparo de lei presumidamente constitucional à época.

Defende que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade não deve atingir situações jurídicas consolidadas quando há risco à segurança jurídica ou excepcional interesse social.

Ademais, menciona que a Apelante se aposentou em 2020 — data anterior ao trânsito em julgado da ADI — e contribuiu providenciariamente sobre a gratificação incorporada, devendo ser preservada a integralidade de seus proventos. A supressão retroativa ou imediata, sem observar o marco temporal fixado pelo Tribunal (20/04/2022), afronta o direito adquirido e a irredutibilidade de vencimentos.

Diante disso, a recorrente requereu o conhecimento e provimento do Apelo para aplicar a modulação de efeitos pelo critério
ex nunc
determinado na ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, reconhecendo o direito da Apelante à percepção da GRET incorporada até o trânsito em julgado da referida ação, ou seja, até o dia 20/04/2022, vedada qualquer restituição ao erário. Outrossim, a manutenção do valor da aposentadoria da Recorrente tal como concedida, visto que o ato de inativação ocorreu antes do trânsito em julgado da declaração de inconstitucionalidade.

Apos intimado, o Município de Belém ofereceu contestação para pugnar que a sentença recorrida aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) na ADI nº 95, que declarou a inconstitucionalidade da norma instituidora do benefício e modulou seus efeitos para garantir a segurança jurídica. Todavia, é imperioso esclarecer que a eficácia prospectiva
ex nunc
visava proteger atos administrativos perfeitos e situações consolidadas de boa-fé.

Argumenta que a percepção da verba pela Apelante, após sua supressão administrativa em janeiro de 2014, deu-se exclusivamente por força de decisão judicial precária (tutela de urgência). Diferentemente de uma situação administrativa consolidada, a tutela provisória possui, por essência, o caráter da reversibilidade. Ao julgar a ação improcedente com base em controle concentrado de constitucionalidade, o magistrado revogou automaticamente a eficácia da tutela antecipada. A modulação de efeitos da ADI protegeria o passado administrativo, mas não blindaria a parte contra a revogação de uma liminar que se mostrou, ao final, infundada.

Defende que a jurisprudência e a doutrina são uníssonas ao afirmar que a parte beneficiada por tutela de urgência assume a responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados à parte adversa, caso a sentença final lhe seja desfavorável. A situação da Apelante não estava consolidada; era mantida sob condição resolutiva da sentença de mérito. Assim, o recorrido requereu a manutenção do feito.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

No mérito, a pretensão da autora baseia-se exclusivamente no texto do §3º do art. 64 da Lei Municipal nº 7.502/90, inserido pela Lei Municipal nº 8.953/2012, que prevê a incorporação da gratificação após 10 (dez) anos consecutivos ou 15 (quinze) alternados de percepção, bem como seus reflexos na sua aposentadoria, considerando que a recorrente entrou na inatividade no curso de demanda judicial ajuizada desde 2014.

Sobre a Gratificação por Tempo Integral encontra fundamento legal na Lei Municipal nº 7.502/90, que assim prevê:

Art. 63 - A gratificação de tempo integral ou de dedicação exclusiva será devida ao funcionário ocupante de cargo efetivo, comissionado ou em função gratificada, quando convocado para prestação de serviços em regime especial de trabalho.

Art. 64 - A gratificação devida ao funcionário convocado a prestar serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerá às seguintes bases percentuais:

I - tempo integral: cinqüenta por cento do vencimento-base do cargo, com carga horária mínima de duas horas, além da jornada normal de trabalho diária; e

II - dedicação exclusiva: cem por cento do vencimento-base do cargo.

§ 1º - A concessão da gratificação por regime especial de trabalho dependerá de prévia e expressa autorização do Prefeito ou da Comissão Executiva da Câmara Municipal, sendo vedada a percepção cumulativa.

O pleito de incorporação da referida verba tinha como fundamento a Lei nº 8.953/12, que previa que a Gratificação por Tempo Integral seria incorporada aos vencimentos do servidor quando este gozar da gratificação por mais de 10 (dez) anos consecutivos ou por 15 (quinze) anos alternados. In verbis:

Art.1º.

§ 3º O servidor efetivo que perceber a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (art. 62, I, da Lei nº 7.502/90) por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, fará jus à incorporação da mesma em sua remuneração, desde que tenha incidido o desconto da previdência durante a percepção da mesma.

Tal dispositivo padece de vício insanável de inconstitucionalidade formal. A alteração legislativa que permitiu a incorporação originou-se de emenda parlamentar, versando sobre regime jurídico de servidores públicos e gerando aumento de despesa para o Poder Executivo Municipal.

A Constituição Federal, em seu art. 61, §1º, inciso II, alínea "a" e "c", estabeleceu que a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis que disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, bem como sobre o regime jurídico dos servidores.

Art. 61.
A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

(...)

Este entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário Com Agravo (ARE) 878.911 que originou o Tema 917 da Repercussão Geral, cuja tese reforça que a iniciativa parlamentar é vedada quando acarreta aumento de despesa ou interfere na estruturação de órgãos do Executivo.

Tema 917/STF: Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração,
não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos
(art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).

Porém, em sessão desta Egrégia Corte de Justiça, o Tribunal Pleno julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.814.0000, declarando inconstitucional a Lei Municipal nº 8.953/12, conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PEDIDO DE INGRESSO DO SINDICATO COMO AMICUS CURIAE – INDEFERIDO. NO MÉRITO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. INSTAURAÇÃO DEPENDENTE DE INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DIPLOMA LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR. USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA. SANÇÃO DO PROJETO DE LEI. IRRELEVÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA Nº 5/STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EFEITO
EX NUNC
.

1 – A natureza eminentemente objetiva do processo de controle abstrato de constitucionalidade não dá lugar à intervenção de terceiros que pretendam, como assistentes defender interesses meramente subjetivos (ADI-AgR 575/PI, Rel. Min. Celso de Mello).

2 – A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de amicus curiae. Motivo pelo qual indefiro o pedido de ingresso do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém.

3 – Segundo o art. 135, VII, da Constituição do Estado do Pará, compete ao Chefe do Poder Executivo a organização dos órgãos da Administração Pública, devendo ser declarada a inconstitucionalidade da lei que em inobservância à separação dos poderes, trata de matéria privativa da administração do município.

4 – A lei Municipal 8.953/2012 ao determinar a incorporação de gratificação por regime especial de Trabalho aos servidores públicos municipais, impunha interferência indevida no orçamento municipal por criar despesa pública, sem dotação orçamentária prevista, violando a competência de iniciativa atribuída ao Chefe do Poder Executivo e o princípio da Separação de Poderes. Afrontando o disposto nos artigos 11, 135, inciso VII, e 105, II, d, da Constituição Estadual.

5 – Ação de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Belém nº 8.953/2012, com efeito
EX-NUNC
.

(TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0800784-84.2017.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – Tribunal Pleno – Julgado em 02/10/2019 ) (grifo nosso)

Em que pese o Julgado ter efeito
ex nunc
, destaco que o ajuizamento da demanda fora feito por agente público com estabilidade excepcional, ao invés de servidor concursado. Neste sentido, a vantagem é devida apenas a servidores efetivos, condição não ostentada pela recorrente, que, embora estável nos termos do art. 19 do Ato Das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), não ingressou no serviço público por concurso. A decisão está em conformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte.

Inicialmente, é crucial distinguir os institutos da estabilidade e da efetividade. A efetividade é um atributo do cargo, conferido àqueles que foram aprovados em concurso público, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal. A estabilidade, por sua vez, é uma garantia de permanência no serviço público adquirida após o cumprimento de determinados requisitos.

A apelante foi admitida antes de 1989 no serviço publico, indicando, desde a origem, a natureza não efetiva do vínculo, essa disposição deve ser interpretada à luz da ordem constitucional superveniente, ou seja, da Constituição Federal de 1988, que tornou o concurso público a regra inafastável para a aquisição da efetividade, nos termos de seu Art. 37, inciso II.

Assim sendo, resta evidente a necessidade de observar o precedente do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário Com Agravo (ARE) 1.306.505 que firmou tese vinculante no Tema 1.157 de Repercussão Geral que soluciona a questão narrada nos autos:

Tema 1.157/STF:
É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609

Embora a tese se refira a
"reenquadramento em novo Plano de Cargos"
, sua
ratio decidendi
é mais ampla: a estabilidade do art. 19 do ADCT não equivale à efetividade e, portanto, não confere ao servidor direitos e vantagens que são inerentes à carreira e privativos dos servidores efetivos, como tal, não se estende a servidores não efetivos.

Outrossim, também não se verifica a possibilidade de incorporação do provento a sua aposentadoria, em razão da gratificação ser devida apenas enquanto o servidor estiver convocado e exercendo suas funções em regime especial. Cessada a convocação ou o regime de dedicação exclusiva, cessa imediatamente o pagamento, não havendo que se falar em ofensa à irredutibilidade de vencimentos, pois não se trata de vantagem permanente.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA NÃO EFETIVA ANTES DE 1991. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Terezinha de Fátima Marques de Freitas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de incorporação definitiva de gratificação e progressão funcional. A autora, servidora pública do Município de Belém vinculada à SEFIN desde 1977, requereu: (i) incorporação da Gratificação de Tempo Integral (GTI) de 50%, percebida por mais de dez anos com descontos previdenciários; e (ii) progressão funcional de 45% sobre o vencimento-base, com base na antiguidade desde 1977. A sentença reconheceu o direito à progressão apenas a partir de 1991, data da efetivação no cargo, e indeferiu o pedido de incorporação da GTI, com fundamento na inconstitucionalidade da Lei nº 8.953/2012. A autora apelou, alegando erro material quanto à data de ingresso no serviço público e sustentando o direito à incorporação da GTI, diante da modulação dos efeitos da inconstitucionalidade ex nunc.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente faz jus à progressão funcional desde 1977, considerando esse período como de efetivo exercício; (ii) estabelecer se a autora tem direito à incorporação da Gratificação de Tempo Integral com base na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 8.953/2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão funcional por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 7.507/1991 exige vínculo estatutário efetivo, o qual somente se consolidou em 1991 com a aprovação em concurso público, sendo inviável considerar período anterior de contratação temporária.

4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 1.157 da Repercussão Geral de que servidores não efetivos, ainda que estáveis pelo art. 19 do ADCT, não têm direito à progressão funcional em planos de carreira voltados a servidores concursados.

5. A jurisprudência do TJPA é pacífica ao reconhecer a impossibilidade de concessão de vantagens funcionais, como progressões, a servidores não efetivos antes da CF/88, mesmo que estáveis.

6. A Lei nº 8.953/2012, que previu a incorporação da GTI, foi declarada formalmente inconstitucional pelo TJPA na ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, por vício de iniciativa.

7. A modulação dos efeitos ex nunc da inconstitucionalidade da Lei nº 8.953/2012 teve por finalidade exclusiva afastar a restituição de valores recebidos de boa-fé, sem conferir direito à incorporação da gratificação a partir de vínculo anterior.

8. A interpretação sistemática da modulação confirma que não há respaldo jurídico para manutenção da GTI incorporada após a declaração de inconstitucionalidade, sendo incabível a sua continuidade ou retroatividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional por antiguidade somente é devida ao servidor público municipal efetivo, a partir da data de sua investidura no cargo mediante concurso público.

2. A declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012, com efeitos ex nunc, não confere direito à incorporação da Gratificação de Tempo Integral, mas apenas preserva os valores recebidos de boa-fé antes da decisão.

3. É inviável o reconhecimento de tempo de serviço anterior à efetivação para fins de progressão funcional estatutária.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e art. 61, § 1º, II, c; ADCT, art. 19; CE/PA, art. 105, II, b; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1306505 (Tema 1.157), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 28.03.2022; STF, RE 716378/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 01.10.2014; TJPA, ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, Tribunal Pleno, j. 18.09.2019; TJPA, Ap. Cív. nº 0810424-13.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 14.04.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0110061-72.2016.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 )

AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N.º 8.953/12 PELA ADIN N.º 0800784-84.2017.814.0000. EFEITO EX NUNC NÃO FOI MODULADO PARA PERMITIR A INCORPORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por SOCORRO SUELY MARTINS RODRIGUES contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, que negou provimento à Apelação da embargante, mantendo inalterada a sentença de denegação da segurança quanto ao pedido de incorporação da Gratificação de Dedicação Exclusiva (100%).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo a Agravante, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.8.14.0000 teve efeito ex nunc, em observância ao princípio da segurança jurídica, de modo que, os servidores que já tinham preenchido os requisitos para incorporação da Gratificação prevista na Lei Municipal nº 8.953/2012 (com dispositivo posterior declarado inconstitucional) fazem jus a sua incorporação, o que afirma ser a sua situação, pois, recebia a Gratificação por mais de 15 anos.

4. A gratificação de dedicação exclusiva será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é realizado, qual seja, a prestação de serviços exclusivamente em prol da administração pública. Natureza transitória, temporária e eventual.

5. Conforme destacado na decisão recorrida, o dispositivo da Lei Municipal nº 8.953/2012, que previa a incorporação da Gratificação percebida por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, no dia 02/10/2019, foi declarado inconstitucional, por vício de iniciativa, pelo Tribunal Pleno desta Egrégia Corte Estadual no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.8.14.0000, com efeito ex nunc.

6. Diferente do que faz crer a Agravante, o julgamento dos Embargos de Declaração da ADIN, no dia 16/03/2022, deixou claro que o efeito ex nunc não foi modulado para permitir o deferimento da incorporação da gratificação por regime especial de trabalho até 03/10/2019, mas sim para afastar a restituição de valores recebidos de boa-fé pelos servidores. Manutenção da decisão recorrida.

7. Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 8.953/2012.

Jurisprudências relevantes citadas: (STJ - AgInt no RMS: 47128 PR 2014/0320934-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 21/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2017), (TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0800784-84.2017.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – Tribunal Pleno – Julgado em 02/10/2019), (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 03203256720168140301 22127529, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público), (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813248-42.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/07/2024) e, (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0119115-62.2016.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/08/2021).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0859057-21.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025 )

Considerando que a base legal do pedido foi expurgada do ordenamento jurídico pelo Tribunal Pleno desta Corte, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ressalva-se que, em razão da modulação dos efeitos (
Ex Nunc
) determinada na ADI, os valores eventualmente percebidos pela servidora por força de decisão judicial provisória ou administrativa até a data da publicação do acórdão da ADI (04/10/2019) ou até a revogação da tutela, recebidos de boa-fé, tornam-se irrepetíveis, não cabendo devolução ao erário, mas também não gerando direito à continuidade do pagamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a sentença proferida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11º do Código De Processo Civil. Mas suspendendo a exigibilidade, por ora.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 20/02/2026